Tribunal: TJDFT
Processo: 0714060-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS AO PERCENTUAL LEGAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A limitação dos descontos com base na legislação que disciplina a modalidade de empréstimo consignado se aplica exclusivamente às hipóteses especificadas na legislação especial, e não abrange outros empréstimos livremente pactuados (Tema 1.085/STJ).
2. Na hipótese a medida antecipatória foi deferida na origem diante da verossimilhança fática e plausibilidade jurídica da narrativa do autor, que apresentou prova idônea e apta a evidenciar a desconformidade aos limites da legislação que regem os contratos de empréstimo consignados contratados pelo devedor junto ao banco.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.